Tribunal: TJMT
Processo: 1016471-31.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016471-31.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOACY PAZ DE SOUZA - CPF: 353.637.461-15 (APELANTE), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), RAFAEL WILLIAN BATISTA - CPF: 027.470.351-31 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. contrato de proteção veicular. cobertura por perda total. mensalidades durante retenção do veículo. dano moral. não configuração. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por associado de entidade de proteção veicular em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo o direito ao valor integral da Tabela FIPE à época do sinistro. Rejeitou-se o pedido de repetição de mensalidades pagas durante o período de retenção do veículo e de compensação por dano moral.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de mensalidades associativas durante a permanência do veículo na oficina, após sinistro com perda total, configura enriquecimento sem causa e autoriza a restituição em dobro; e (ii) saber se a demora na comunicação da liberação do automóvel e a negativa de cobertura ensejam dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a associação considerada fornecedora e o autor, consumidor.

4. Comprovada a conclusão dos reparos e a disponibilização do veículo desde dezembro de 2021, não há falha de comunicação apta a afastar o dever do consumidor de buscar a retirada do bem, sendo legítima a cobrança das mensalidades pelo regime de mutualismo.

5. A restituição em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de cobrança indevida e má-fé, o que não se configurou no caso concreto.

6. A mera negativa de cobertura e a retenção do veículo, sem prova de abalo concreto à personalidade do autor, não ultrapassam o limite do mero aborrecimento, sendo incabível a indenização por dano moral.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de mensalidades associativas durante o período em que o veículo permaneceu sob responsabilidade da oficina, desde que disponível para retirada, não configura cobrança indevida nem enseja repetição em dobro. 2. A negativa de cobertura securitária, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrado abalo concreto à esfera da personalidade do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOACY PAZ DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1016471-31.2024.8.11.0041), ajuizada em face da Associação Gestão Veicular Universo – Universo AGV, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização securitária referente ao valor do veículo sinistrado, conforme apurado com base na Tabela FIPE vigente à época do sinistro (01/07/2021), observadas as cláusulas contratuais pertinentes, tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida. Por outro lado, rejeitou os pedidos relativos à repetição de indébito das mensalidades associativas pagas durante o período de imobilização do veículo e à indenização por danos morais, por ausência de demonstração de conduta lesiva hábil a ensejar reparação extrapatrimonial (cf. Id no 320208441).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao atribuir-lhe desídia pela não retirada do veículo, sem que houvesse prova de comunicação formal da apelada sobre a conclusão dos reparos. Argumenta que o único documento apresentado, print de sistema interno, é unilateral e incapaz de comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente diante da inversão do ônus da prova.

Alega que a cobrança das mensalidades durante o período em que o veículo esteve retido configura enriquecimento sem causa, sendo cabível a repetição em dobro dos valores pagos. Quanto ao dano moral, afirma que a negativa de cobertura, a retenção prolongada do veículo e a exigência de pagamento de mensalidades extrapolam o mero aborrecimento, justificando a indenização pleiteada.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito à devolução em dobro das mensalidades e à indenização por danos morais, com a atribuição integral da sucumbência à apelada (cf. Id no 320208450).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id no 320208453).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O presente recurso devolve a esta instância o exame de controvérsia estabelecida entre Joacy Paz de Souza, na qualidade de consumidor associado, e a Associação Gestão Veicular Universo – Universo AGV, prestadora de serviço de proteção veicular.

Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, alegando descumprimento contratual por parte da associação, em razão da negativa de cobertura securitária e da demora na liberação de seu veículo após o sinistro. Requereu, além do pagamento do valor da Tabela FIPE à época do evento, a restituição em dobro das mensalidades cobradas durante o período de imobilização do automóvel e a compensação por danos morais.

O juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito do autor à indenização securitária, conforme o valor da Tabela FIPE vigente na data do sinistro, tornando definitiva a tutela de urgência concedida. Por outro lado, rejeitou os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de prova robusta de falha na prestação do serviço que extrapolasse o inadimplemento contratual ordinário.

Inconformado, o autor interpôs apelação cível. Alega, em síntese, que não foi formalmente comunicado sobre a conclusão dos reparos e a disponibilização do veículo, circunstância que, segundo sustenta, afastaria a imputação de desídia e caracterizaria cobrança indevida das mensalidades durante o referido período. Sustenta, ainda, que a conduta da associação, somada à negativa administrativa da cobertura, teria causado-lhe prejuízo extrapatrimonial passível de compensação.

A fim de contextualizar adequadamente os limites da controvérsia e evidenciar os fundamentos que sustentaram a decisão recorrida, transcreve-se, a seguir, o excerto pertinente da sentença prolatada pelo juízo de origem:

Inexistindo preliminares, passo exame do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Neste caminho, consigno que as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 3o § 2o e 29 da Lei 8.078/90).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR - ILEGITIMIDADE ATIVA – CONTRATO FIRMADO COM O AUTOR - VEÍCULO SINISTRADO EM NOME DA AUTORA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBERTURA DE SINISTRO INDEVIDAMENTE NEGADA PELA SEGURADORA – ORÇAMENTO PRECÁRIO APRESENTADO APENAS NA CONTESTAÇÃO – VALORES MUITO DESIGUAIS EM RELAÇÃO AO DA CONCESSIONÁRIA DO VEÍCULO – DIREITO DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADO – EXCLUSÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. "[...] as associações - pessoas jurídicas de direito privado - que fornecem proteção veicular, mediante recebimento de remuneração mensal, se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços, nos termos do artigo 3o § 2o do CDC, e os associados, responsáveis pelo pagamento das mensalidades para proteção material dos veículos, se enquadram no conceito de consumidores - art 2o e 29 do CDC.” (STJ Agravo em Recurso Especial no 1.263.056-MG). (...) (N.U 1019597-83.2022.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023). Negritei

Sendo assim, a relação jurídica entre a associação de proteção veicular e o associado configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a natureza civil e não lucrativa da associação.

A parte Autora alega ser associada da parte Ré e que em julho/2021, se envolveu em um acidente com seu veículo que teria ensejado a constatação de perda total por parte da Requerida, passado demasiado tempo do evento sinistro, ao qual relata que ainda não teria recebido o montante referente ao seguro de proteção veicular, requerendo o pagamento da FIPE do veículo, mais danos materiais e morais.

A controvérsia gira em torno da recusa da Ré na cobertura securitária de acidente de veículo com perda total, e pagamento integral do prêmio a título de cobertura de sinistro veicular pelo dano material e moral, objeto do contrato seguro pactuado.

Do conjunto probatório acostado aos autos, mais precisamente a ordem cronológica dos fatos narrados na exordial em que ocorreu sinistro veículo em 01/07/2021, dando entrada na oficina autorizada para reparos em 05/07/2021, saída em da oficina mediante termo entrega e quitação devidamente anuída pela parte Autora em 24/08/2022, conforme documento (Id. 162298612), em que a demora excessiva na retirada do automóvel se deu por desídia da própria parte Requerente, vez que o automóvel já se encontrava devidamente reparado desde dezembro 2021, sem a devida retirada automóvel pela parte Autora, apesar da tentativa de contato com o mesmo, conforme amplamente relatado na peça defensiva (Id. 162298607).

Nesta toada, não há que se falar em ressarcimento em dobro de dano material acerca dos valores desembolsados pagamento seguro durante o período ano de 2022 a 2024, vez que a própria parte Requerente deu causa, mantendo inerte durante demasiado tempo entre ocorrência sinistro 01/07/2021, reparo avarias dezembro 2021 e retirada veiculo oficina 24/08/2022, até nova informação existência de outro dano no veículo após os reparos em 09/02/2023, sobrevindo comunicação do ressarcimento integral do automóvel segurado em 13/06/2023, mediante apresentação dos documentos inerentes ao seguro para recebimento sinistro em 22/08/2023, sendo remetidos os aludidos documentos a parte Ré pela parte Autora em 12/12/2023 (Id. 153621075) e interposição da presente demanda em 24/04/2024.

Dessa forma, devido a ordem e tempo dos fatos relatados e demonstrados nos autos se vislumbra motivos suficientes para afastar a responsabilidade da Associação Ré, não estando evidenciada a falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenizar dano moral ou de valores desembolsados pagamento seguro no período em que o veiculo esteve sob custódia da parte Requerida, apenas faz jus quanto ao valor do ressarcimento do dano material tabela FIPE que revela-se incontroverso no feito que houve a perda total do bem dentro dos limites contratuais.

O valor a ser restituído deve ser aquele constante na Tabela FIPE da data do sinistro 01/07/2021, conforme os termos contratuais (Id. 162298611), ressalvado as deduções da “cláusula 7.5.1”, nos termos da decisão (Id. 168597185).

Sendo assim, aplicando-se por analogia o artigo 786 do Código Civil (que se refere às Seguradoras), a Associação Ré tem direito à sub-rogação dos direitos sobre o salvado, de modo que o segurado deverá entregar o salvado a Requerida (veículo e toda a documentação necessária para a transferência), vez que deve ser deduzida da indenização as multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de eventuais boletos de rateio mensal de ordem contratual.

Por fim, especificamente quanto à taxa de participação em evento (item 7.5.2 do contrato – Id. 162298611), constata-se que o presente caso se trata de indenização integral e não parcial.

Levando-se em consideração que a taxa/cota de participação obrigatória utilizada pelas Associações de proteção veicular equivale à franquia exigida pelas Seguradoras, esta não deve incidir em caso de indenização integral, consoante é o entendimento do TJ/MT.

Ainda que a avença pactuada entre as partes não seja um contrato específico de seguro veicular e a Requerida não seja considerada uma seguradora autorizada, devem ser respeitadas minimamente as regras aplicadas às seguradoras, como a que prevê que não é permitida a cobrança de franquia em caso de indenização integral (artigo 10 da Circular SUSEP no 639/2021 - Revogou a Circular SUSEP n.o 269 de 30/09/2004), sob pena de se colocar o consumidor em desvantagem excessiva.

Sobre o assunto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÕES CONTRATUAIS NA INDENIZAÇÃO DESDE QUE NÃO ABUSIVAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis para afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...). 6. Assim, devem ser deduzidos da indenização valores referentes a multas, débitos administrativos (IPVA, licenciamento) ou de alienação fiduciária, além de boletos de rateio mensal previstos contratualmente. 7. Por outro lado, mostra-se incabível a dedução de valores relacionados à depreciação do veículo, em razão da ausência de prova nesse sentido e da inexistência de pedido específico na apelação, sob pena de inovação recursal. 8. A cobrança da taxa de participação em evento, prevista no contrato, não deve incidir em caso de indenização integral, por se equiparar à franquia dos contratos de seguro, cuja cobrança é vedada nessa hipótese, conforme o entendimento majoritário pela jurisprudência e a Circular SUSEP no 639/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: (...). 2. A cobrança de taxa de participação obrigatória não se aplica em caso de indenização integral, por equivaler à franquia vedada nos contratos de seguro para esses tipos de caso. (N.U 1004014-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025).

DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTEÇÃO VEICULAR. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de proteção veicular, ainda que firmado por associação sem fins lucrativos, configura relação de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. A indenização securitária deve ser paga de forma integral, sem descontos de franquias ou cotas de participação, quando o sinistro caracteriza perda total, conforme previsto pela legislação aplicável e princípios consumeristas. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1. O contrato de proteção veicular, equiparado ao contrato de seguro, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A indenização integral deve ser paga sem aplicação de descontos decorrentes de cláusulas contratuais que limitem direitos do consumidor em situações de perda total. (...). (N.U 1001381-02.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ – DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO – DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO – FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Mostra abusivo o desconto referente à cota de participação no Contrato de Proteção Veicular, tendo em vista a Circular SUSEP no 269, de 30 de setembro de 2004, vedar a aplicação de franquia nos casos de indenização integral. Com o pagamento da indenização pela perda total do automóvel em favor da parte autora, esta deverá preencher o documento de transferência do bem em favor da seguradora, livre e desembaraçado, sem qualquer ônus, como determina a lei, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10340043720238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA DENUNCIADA EVIDENCIADA - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - DEDUÇÃO DA FRANQUIA - PERDA TOTAL DO VEÍCULO - NÃO CABIMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO EVENTO DANOSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) - Nos termos do Art. 786 do Código Civil, "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano" - Não há que falar em dedução da franquia, uma vez que esta não se aplica ao caso de perda total conforme Circular SUSEP 269/2004 – (...). (TJ-MG - Apelação Cível: 50891217820198130024 1.0000.23.254349-6/001, Relator.: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/05/2024, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024).

APELAÇÃO. Adesão a plano de proteção veicular. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Plano de proteção veicular. Contrato que se assemelha a contrato de seguro. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Litisconsórcio ativo necessário com a pessoa que consta como proprietária do veículo, filho do autor, não configurado. Seguradora que negou cobertura pelo fato de o condutor do veículo estar com a CHN vencida. Não configurado agravamento do risco. Mera infração administrativa. Cota de participação obrigatória que equivale a franquia e não deve incidir em caso de indenização integral. Ré está autorizada a cobrar as parcelas do rateio (mensalidades de permanência), já que o autor aderiu ao plano em 04.10.2022 e o evento ocorreu em 04.05.2023. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - Apelação Cível: 10415376320238260224 Guarulhos, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 31/10/2024, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024). Destaquei

Nesta ordem de ideias, reforço que quanto ao pedido de condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à parte Autora, na medida em que a negativa pagamento cobertura veiculo sinistrado a tempo e modo por si só, não é capaz de ensejar a reparação moral.

No caso em mesa, a parte Autora não demonstrou que a negativa quanto ao pagamento da indenização tenha efetivamente violado a sua integridade psicológica a ponto de lhe atingir a honra e a moral.

Logo, carente a comprovação do dano moral suportado, tendo evidenciado mero aborrecimento, já que não houve maiores repercussões na esfera personalíssima do Requerente, a ponto de afetar o equilíbrio psicológico, não há que se falar em reparação por dano moral.

O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). Negritei

É certo que o dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal, e para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos; conduta ilícita, nexo causal e dano.

Nesta toada:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDA E DANO MATERIAL E MORAL – SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – FURTO DO VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO SUSPENSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do sinistro, a apólice de seguro havia sido suspensa, em razão da ausência de pagamento do boleto até a data do vencimento. Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (N.U 1025732-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023). Grifei

Portanto, sem qualquer esforço de ótica, não constata na hipótese o ato lesivo perpetrado pela Ré contra a parte Autora, que gerou algum dano, e, bem assim, o nexo causalidade entre este e a conduta praticada. Assim, não há como se concluir de outro modo, senão pela inexistência de danos moral indenizável.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOACY PAZ DE SOUZA, em face de ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO (UNIVERSO AGV), e por consequência, TORNO definitiva a tutela de urgência concedida em parte (Id. 155154960).

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Autora beneficiária da justiça gratuita (Id. 155154960), nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, ORDENO a restituição da quantia mediante expedição Alvará em favor da parte Ré, em observância do limite e dedução contratual, nos termos da decisão (Id. 168597185), condicionada ao fornecimento dados bancários.

Encerrada a transcrição da sentença e devidamente contextualizados os fundamentos do decisum recorrido, passa-se ao exame do mérito recursal e à análise das teses deduzidas pelas partes.

Cuida-se de recurso que devolve à instância superior o exame da legalidade da cobrança de mensalidades associativas em período no qual o veículo do autor permaneceu retido para reparos e da existência ou não de abalo moral indenizável decorrente da conduta da entidade de proteção veicular.

Conforme já reconhecido na origem e incontroverso nos autos, a relação contratual em análise é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), nos termos dos arts. 2o e 3o, § 2o, por se tratar de vínculo firmado entre pessoa física e entidade prestadora de serviço, ainda que na forma associativa.

A parte autora defende que a ausência de comunicação formal acerca da conclusão dos reparos no automóvel afastaria o seu dever de retirada imediata, tornando indevida a cobrança das mensalidades no período de imobilização do veículo. Todavia, o argumento, embora tecnicamente articulado, não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos.

O documento juntado pela própria apelada, identificado como "Termo de Entrega e Quitação", comprova que o veículo foi efetivamente reparado e disponibilizado para retirada em dezembro de 2021, sendo que a retirada ocorreu apenas em agosto de 2022. Nesse interregno de aproximadamente oito meses, não há qualquer prova de iniciativa do consumidor em buscar informações ou questionar a demora na liberação, tampouco pedido formal de esclarecimento, circunstância que evidencia certo grau de inércia incompatível com a boa-fé objetiva que rege os contratos, inclusive os de consumo (art. 4o, III, e art. 6o, III, do CDC; art. 422 do CC).

A obrigação de pagamento das mensalidades, como bem pontuado na sentença, decorre da lógica mutualista do contrato associativo, cuja principal característica é o rateio de despesas entre os associados, independentemente da efetiva fruição do bem segurado. Não se trata, portanto, de remuneração vinculada ao uso contínuo do serviço, mas da manutenção da proteção contratada e da repartição do risco. Assim, não se configura cobrança indevida, tampouco se pode presumir má-fé da apelada.

Para a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige-se a presença de cobrança indevida cumulada com ausência de engano justificável, o que, no presente caso, não se verifica. A cobrança foi baseada em vínculo contratual vigente, não havendo prova de dolo ou de conduta abusiva da associação que justificasse a devolução em dobro, nos moldes exigidos pela norma consumerista.

Quanto à alegação de dano moral, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização extrapatrimonial, sendo necessária a demonstração de lesão concreta a direito da personalidade (art. 186 do Código Civil e art. 14 do CDC).

No caso dos autos, não se observa qualquer conduta da associação que tenha causado abalo à honra, à imagem ou à integridade psíquica do consumidor. A indenização foi oportunamente paga conforme os parâmetros definidos na sentença, com base na Tabela FIPE vigente à época do sinistro, e não há nos autos prova de tratamento desrespeitoso, exposição vexatória ou violação à dignidade que pudesse justificar o pleito reparatório.

O próprio TJMT já firmou posição em casos análogos, reconhecendo que a prestação dos serviços por associação de proteção veicular, mesmo com divergências contratuais ou morosidade pontual, não configura, por si só, ilícito indenizável:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECUSA DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTA MÁ-FÉ - DIVERGÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES DO SINISTRO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO - DESCONTO DE COTA DE PARTICIPAÇÃO - FRANQUIA - ILEGALIDADE - OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJMT - Apelação Cível 1034004-37.2023.8.11.0041, Relatora: Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024, DJE 11/11/2024).

A sentença recorrida aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, observando os limites da lide e prestando a devida prestação jurisdicional. Não há qualquer nulidade, omissão ou contradição a ser sanada, nem vício que autorize sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025